Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719902-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRILEIA COSTA DA SILVA APELADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares deduzidas nas contrarrazões ao ID 76437470 e sobre a petição e o documento constantes aos IDs 76747480 e 76747482. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora